Tribunal: TJES
Processo: 0005301-57.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005301-57.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HSU COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que decretou a prescrição intercorrente da execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, o ente público exequente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos de prescrição intercorrente, não se aplica o princípio da sucumbência, mas sim o da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à propositura da demanda.

O inadimplemento do devedor, que ensejou o ajuizamento da execução fiscal e sua posterior extinção por prescrição intercorrente, justifica a inaplicabilidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não altera o entendimento consolidado de que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorre do inadimplemento do devedor.

O entendimento adotado pela Corte Especial do STJ e pelo Tribunal de Justiça local é no sentido de que a não localização do devedor ou de bens penhoráveis configura a causa determinante para a prescrição intercorrente, afastando a obrigação do exequente quanto aos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. Sentença de fls. 87/88 integralizada pela Decisão em Embargos ID. 8748450, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da presente Execução Fiscal, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA exequenda, condenando o apelante (exequente) no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado (executado).

Em suas razões (ID. 8748454), o apelante requer a reforma da r. sentença a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Da análise dos autos, verifico que o presente apelo merece ser acolhido, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a condenação do ente público exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente, mesmo na hipótese de resistência do credor, uma vez que os ônus decorrentes da extinção, no caso, fundam-se no
princípio da causalidade
, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda, circunstância que afasta a aplicação do Tema Repetitivo 421.

Acerca do tema, confira-se o entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2) Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório.
3) Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade
. 4) Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000972-55.2011.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2024)

Portanto, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização da parte executada ou de bens penhoráveis, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento tributário é que justificou o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)